Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718220-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ROSA DE BRITO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo GERALDO ROSA DE BRITO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 125785240), que, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. no 0024231-63.2016.8.07.0001) promovida em seu desfavor pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., rejeitou a impugnação à penhora do agravante quanto aos valores penhorados pelo sistema SISBAJUD. Na decisão de ID 36912109 foi deferido o EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo os valores constritos (bloqueio SISBAJUD no 20220001425272 - ID 116170897), mas evitando a expedição do respectivo alvará ao exequente, até a resolução do mérito deste recurso. Não obstante, em detida análise dos autos originais 0024231-63.2016.8.07.0001, observa-se que houve sentença nos embargos à execução 0705458-50.2021.8.07.0001 (ID 131229754) reconhecendo a nulidade da execução apresentada. Nesse modo, diante de possível perda do objeto do agravo, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, oportuno as partes, no prazo de 15 dias, para que se manifestem quanto à sentença proferida. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator